Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022400-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (EMBARGANTE), ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE - CPF: 593.671.801-87 (EMBARGANTE), PEDRO ALBERTO REZENDE - CPF: 569.081.211-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão da execução apenas em relação à recuperanda. Os embargantes alegam omissão quanto à aprovação posterior do Plano de Recuperação em 19.09.2025, com novação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se fato superveniente justifica modificação do acórdão por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou os elementos disponíveis à época da decisão agravada, anterior à Assembleia de Credores.

Fato superveniente não pode ser apreciado em embargos, que visam apenas corrigir vícios.

Não há omissão, contradição ou obscuridade.

A tentativa de rediscutir o mérito não se compatibiliza com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Fato superveniente não justifica alteração do acórdão via Embargos de Declaração.

Inexistentes vícios no julgado, é incabível rediscussão do mérito.

Embargos destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que suspendeu a execução exclusivamente quanto à devedora principal em recuperação judicial, permitindo o prosseguimento do feito em face dos coobrigados (avalistas).

Os Embargantes alegam que o acórdão
é
omiss
o
por não ter considerado fato superveniente relevante
consistente n
a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da
recuperada
, ocorrida em Assembleia Geral de Credores realizada em 19
.09.2
025.

Argumentam que o crédito objeto da execução é concursal, constando regularmente da lista de credores, e que, com a aprovação do plano, houve novação de pleno direito, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05.

Sustentam que, a partir da aprovação do Plano, o adimplemento do crédito exequendo deve se dar estritamente conforme as condições nele previstas, sendo vedada sua satisfação por via transversa mediante prosseguimento da execução individual contra os coobrigados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, constou de forma expressa no acórdão que
"
na época em que a decisão agravada foi proferida (17.06.2025), ainda não havia sido realizada a Assembleia Geral de Credores, que apenas ocorreu em 19.09.2025, sem a devida homologação até o momento
".

Assim, a análise recursal limitou-se aos elementos disponíveis
no momento em que
a decisão agravada foi proferida, sendo incabível a consideração de fatos supervenientes para modificar seu conteúdo no âmbito do Agravo de Instrumento.

Eventual alteração relevante do quadro fático ocorrida após a decisão recorrida deve ser submetida ao juízo de origem, a quem compete apreciar tais circunstâncias, uma vez que, o Agravo de Instrumento, limita-se a analisar a correção ou não da decisão da agravada
no momento em que
proferida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 399 E 400 DO CPC – INDEFERIMENTO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO JULGADO – FATO SUPERVENIENTE À DECISÃO AGRAVADA – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não existindo no acórdão os vícios alegados, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios, os quais não são meio
idôneo
para reexame de matéria e nem se prestam para a discussão de questão superveniente à decisão agravada.

(N.U 1010596-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019,
Publicado
no DJE 28/08/2019)

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025